Tribunal: TJMT
Processo: 1004556-42.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004556-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DUARTE DE ALMEIDA - CPF: 070.349.191-19 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.
1004556-42.2023.8.11.0001

Recorrente:
Andre Luis Duarte de Almeida

Recorrida:
Telefônica Brasil S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – VIA VAREJO – CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA – ESTORNO REALIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA –
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.
1004556-42.2023.8.11.0001

Recorrente:
Andre Luis Duarte de Almeida

Recorrida:
Telefônica Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Andre Luis Duarte de Almeida
.

Ação:
de indenização por dano moral.

Origem: 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id.
169785667
)
:
Julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 169785670): a recorrente

aduz fazer jus ao dano moral, em razão da falha na prestação de serviço da empresa recorrida.

Contrarrazões (Id.

170314660):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.
1004556-42.2023.8.11.0001

Recorrente:
Andre Luis Duarte de Almeida

Recorrida:
Telefônica Brasil S.A.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Aduz o autor em sua narrativa inicial que no dia 05 de dezembro de 2022 realizou a compra de um aparelho smartphone via site da empresa recorrida.

Após dois dias recebeu e-mail de cancelamento da compra (Id. 169785196) por indisponibilidade no estoque, no entanto ao acessar o site novamente notou que o celular continuava disponível para venda, porém com valor diferente do ofertado e adquirido por ele anteriormente, fato que entende ser abuso de direito e procurou a esfera judicial para obter reparação moral.

A empresa recorrida
argumentou em sua contestação
que ao efetuar o cancelamento da compra, o autor foi devidamente reembolsado mediante estorno no cartão de crédito, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

Em análise ao feito, verifico que embora o autor tenha colacionado em sua exordial
print
de tela do site com a oferta do aparelho celular disponibilizado com novo valor, não é possível verificar a data desta publicação, portanto não o colacionado como elemento suficiente para configurar o dano moral elencado.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

O
print
de tela do e-mail recebido demonstra o cancelamento, porém não há nexo de causalidade entre suposto prejuízo experimentado pelo autor e a conduta da empresa telefônica.

A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo 6°, VIII, do código de defesa do consumidor, caberia ao recorrente produzir prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, o autor não se desincumbiu.

Neste sentido é seguinte entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO ADQUIRIDO E
CANCELADO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA –
MERO
ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA
COMPRA
ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HABIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não obstante os
dissabores
experimentados pela Reclamante, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente. É certo que o estorno dos valores ocorreu em tempo hábil, sendo que a instituição, a qual se mostrou diligente em resolver o problema. Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o
mero
aborrecimento. Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral.
Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1059058-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023